Tribunal: TJES
Processo: 0000329-06.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-06.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK BORTOLINI JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que condenou o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 208 dias-multa. O recurso busca a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio violou a garantia constitucional da inviolabilidade da casa, gerando nulidade das provas; (ii) estabelecer se há provas lícitas e suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” e “preparar para venda”, possui natureza permanente, o que mantém o estado de flagrância e autoriza a atuação policial.

4. O ingresso policial foi precedido de informações de populares e de elementos concretos visualizados do lado externo da residência — droga e apetrechos de embalo à vista, além da tentativa de fuga dos acusados — configurando fundadas razões para a entrada sem mandado.

5. A ação policial contou ainda com autorização da moradora, mãe do corréu, circunstância que reforça a licitude da diligência.

6. A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280 da Repercussão Geral; AgR no RE nº 1.447.090) e do STJ (AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR; AgRg no HC nº 830.644/SP) consolidou que a entrada em domicílio é válida quando fundada em razões objetivas, devidamente aferíveis a posteriori, o que se verificou no caso.

7. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais e constatação provisória das drogas (maconha em diferentes quantidades, parte fracionada em buchas, utensílios de embalo).

8. A autoria recai sobre o apelante, identificada pelos policiais como participante direto do corte e preparo da droga, tendo ele confessado extrajudicialmente a aquisição e finalidade comercial do entorpecente, confissão esta corroborada por depoimentos em juízo.

9. Os depoimentos policiais, prestados sob contraditório e em consonância com demais provas, são idôneos para fundamentar condenação, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando amparada por fundadas razões objetivas, aferíveis a posteriori, que indiquem situação de flagrante em crime permanente de tráfico de drogas.

2. A autorização do morador, quando não infirmada pela defesa, legitima a diligência policial.

3. O depoimento policial, prestado sob contraditório e corroborado por outras provas, constitui meio idôneo para comprovar autoria em crime de tráfico.

4. A confissão extrajudicial, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui valor para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000329-06.2023.8.08.0067

APELANTE: PATRICK BORTOLINI JOSÉ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PATRICK BORTOLINI JOS
É

em face da r. sentença (ID 13270651) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13738174, o Apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, argumentando que a diligência policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem investigações prévias que configurassem as fundadas razões para o ingresso no domicílio. Alega, ainda, que a suposta autorização de entrada, concedida pela genitora do corréu, deve ser vista com reservas, pois ela não foi identificada ou ouvida em juízo, razão pela qual pleiteia a absolvição por ausência de provas lícitas de autoria e materialidade
.

Contrarrazões, ao ID 13913318, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14138831, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 13270312) que:

[...] Consta nos autos de Inquérito Policial anexo, que servem de base para presente denúncia, que no dia
20 de outubro de 2023
, por volta das 18h30min., nesta cidade, os
denunciados RICHARD RODRIGUES SILVA e PATRICK BORTOLINI JOSÉ
, agindo de forma livre e consciente, tinham em depósito e preparavam, para fins de comercialização, 01 (uma) bucha e várias sementes de haxixe; 50 (cinquenta) buchas de R$ 20,00 (vinte reais) de maconha; 322g (trezentos e vinte e dois gramas) de maconha que estava sendo cortada e embalada para a venda; 90g (noventa gramas) de maconha em um pote de plástico que estava sendo cortada e embalada; 79g (setenta e nove gamas) de maconha em um pote de vidro, que estava sendo cortados e embalados para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma) tesoura usada para cortar os entorpecentes, conforme consta no auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, acostados aos autos.

Restou apurado que após receberem informações de transeuntes dando conta de que dois indivíduos estariam fazendo o corte e embalo de entorpecentes na garagem da residência de nº. 34, na Rua Pau Brasil, Bairro Floresta, nesta cidade, a guarnição policial dirigiu-se para o referido local e lá chegando, avistaram os
denunciados RICHARD RODRIGUES SILVA e PATRICK BORTOLINI JOSÉ
tentando se evadir para os fundos da residência.

Ato continuo, os Policiais realizaram contato com a sr. Elisa, moradora do local e genitora do denunciado
RICHARD
, que autorizou a entrada da gaurnição, sendo que logo que entraram na garagem da casa, visualizaram uma porção de maconha pesando aproximadamente 109g (cento e nove gramas), além de materiais para embalo e uma tesoura para corte.

Consta que ao adentrarem no imóvel, a guarnição encontrou os
denunciados RICHARD RODRIGUES SILVA e PATRICK BORTOLINI JOSÉ
e nos locais por onde eles passaram no momento em que correram, foram encontrados dois potes contendo certa quantidade de maconha, sendo que o denunciado PATRICK escondeu um pote contendo 79g de maconha, dentro de uma gaiola e o denunciado
RICHARD
escondeu o outro pote, contendo 90g de maconha, perto de um pé de planta.

Infere-se, ainda, que após buscas no interior do quarto do
denunciado RICHARD
, tudo acompanhado por sua genitora, os policiais localizaram, dentro de um guarda-roupas, 50 (cinquenta) buchas de maconha, já embaladas para o comércio, além de duas sacolas contendo 213g (duzentos e treze gramas) de maconha.

Ao serem questionados sobre o material ilícito arrecadado, o
denunciado

RICHARD
relatou que no dia 19/10/2023, juntamente com o denunciado PATRICK, deslocaram-se até o Bairro da Penha, em Vitória, onde adquiriram dois quilos de maconha, sendo 1Kg para cada um, da facção denominada “Trem Bala”, sendo pago o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Relatou, ainda que recebeu ajuda do denunciado
PATRICK
para cortar e embalar os entorpecentes e que cada bucha de maconha seria comercializada por eles por R$ 20,00 (vinte reais). [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente, assim como o corréu Richard Rodrigues da Silva, como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O Apelante erige, como principal tese, a nulidade de todas as provas colhidas, ao argumento de que a ação policial que culminou em sua prisão foi deflagrada a partir de uma suposta denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que pudessem legitimar o ingresso em domicílio, o que macularia a apreensão das drogas e, por derivação, todo o acervo probatório.

Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Todavia, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso dos autos, a imputação recai sobre o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade
"ter em depósito"
e
"preparar"
, delito este que, por sua natureza, ostenta o caráter de crime permanente.

A permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a ação delituosa.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na natureza permanente do delito, mas sim na existência, ou não, de fundadas razões (justa causa) que justificassem o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

A análise detida do caso concreto revela, de forma inequívoca, a presença de tais fundadas razões. Os depoimentos judiciais dos policiais militares André Nunes Spinassé e Joziolkle Zaganelli A. Gouveia (ID 13270648) são uníssonos, coerentes e ricos em detalhes, e demonstram que a atuação estatal não foi arbitrária ou motivada por mera intuição.

Com efeito, os policiais relataram que, durante patrulhamento, receberam informações de populares, transeuntes, de que na residência em questão, uma casa de esquina, indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas, mais especificamente, cortando e embalando entorpecentes. Não se tratou, pois, de uma denúncia anônima feita por telefone, desprovida de qualquer contexto, mas de informações obtidas em campo.

Ato contínuo, ao se dirigirem ao local indicado, os policiais tiveram sua suspeita robustecida por elementos objetivos e concretos.

Conforme narrado pela testemunha André Nunes Spinassé,
"quando chegamos ao local ficou nítido que eles estavam cortando maconha pra embalo, na varanda da casa mesmo"
e que
"o portão é vazado e dá ver o interior"
.

Já o Sargento Joziolkle Zaganelli A. Gouveia corroborou tal versão, afirmando que
"foi visualizado logo na varanda uma quantidade de entorpecentes, material de embalo e tesoura"
e que os acusados
"estavam tão a vontade no local que qualquer um que passasse via eles traficando"
.

Some-se a isso a reação imediata dos acusados ao avistarem a viatura policial: ambos empreenderam tentativa de fuga para os fundos da residência, comportamento que, embora isoladamente não configure crime, no contexto apresentado, reforçou sobremaneira a fundada suspeita da prática de ilícito.

Portanto, o cenário fático que antecedeu o ingresso no imóvel não deixa margem para dúvidas: os policiais não apenas receberam informações prévias, mas também visualizaram, do exterior da residência, uma situação patentemente criminosa — o manuseio de drogas em local aberto e visível — e presenciaram a tentativa de evasão dos suspeitos.

Tal contexto fático, por si só, já configurava a justa causa necessária para legitimar a entrada e fazer cessar a prática delitiva, independentemente de mandado judicial ou de consentimento do morador, dada a flagrância de um crime permanente.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Ainda que tal fundamentação já fosse suficiente para rechaçar a preliminar, há um elemento adicional que corrobora a legalidade da ação: a autorização para a entrada no imóvel.

Ambos os policiais afirmaram em juízo que, após a tentativa de fuga dos acusados, fizeram contato com a Sra. Elisa, mãe do corréu Richard, que franqueou o acesso à residência. A defesa busca desqualificar tal consentimento sob o argumento de que a Sra. Elisa não foi ouvida em juízo, mas olvida-se de que o ônus de comprovar a invalidade do consentimento, seja por vício de vontade ou por ter sido obtido de forma coercitiva, recai sobre quem alega, o que não ocorreu nos autos.

Desta forma, a atuação policial se mostrou legítima e amparada por fundadas razões, não havendo que se falar em violação de domicílio. Por consequência lógica, não há ilicitude a ser declarada, restando hígidas todas as provas colhidas, notadamente a apreensão dos entorpecentes e dos apetrechos para o tráfico, o que torna inaplicável ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Insta registrar que, em análise dos depoimentos policiais acima colacionados e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Neste ponto, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

2. DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, a defesa postula, no mérito, a absolvição do Apelante por ausência de provas legítimas e independentes para sustentar a condenação.

A pretensão absolutória, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, que se revelou coeso, robusto e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha). A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento — parte já fracionada em 50
"buchas"
prontas para a venda e o restante a granel, junto a apetrechos para embalo — são indicativos claros da destinação comercial do material.

A
autoria
, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada. Os depoimentos dos policiais militares, já analisados no tópico anterior, são provas de inquestionável valor probatório, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. Os agentes públicos não apenas descreveram a dinâmica da apreensão, mas identificaram, de forma segura, o Apelante
PATRICK
como um dos indivíduos que estava na varanda manuseando a droga e que tentou fugir.

Importante reiterar a firme jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, que confere plena credibilidade aos depoimentos de policiais, os quais gozam de fé pública e presunção de legitimidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse indevido na incriminação, o que, mais uma vez, não se verificou.

Além da contundente prova testemunhal, a condenação encontra respaldo na própria confissão extrajudicial do Apelante. Ao ser interrogado na fase policial,
PATRICK
admitiu que a droga encontrada pertencia a ele e ao corréu Richard, que ambos a haviam adquirido juntos em Vitória/ES com o propósito de revendê-la em João Neiva/ES, e que estavam na residência no momento da abordagem.

Embora tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, sua confissão na fase inquisitiva, por estar em harmonia com as demais provas produzidas sob o contraditório judicial, serve como elemento relevante para a formação do convencimento do julgador.

A narrativa dos policiais em juízo confirma, em todos os seus pontos essenciais, a confissão extrajudicial, criando um quadro probatório seguro e sem fissuras. Os agentes relataram que os acusados confessaram no momento da abordagem ter buscado a droga em Vitória para vender em João Neiva, e que cada "bucha" seria comercializada por R$ 20,00, informações que se alinham perfeitamente à admissão formalizada na delegacia.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Ericka Renata de Lima Augusto (OAB/ES nº 27.028), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.